Tribunal: TJMT
Processo: 1013607-48.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013607-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSENIL DE PAULA PAGIOLLI - CPF: 858.945.671-49 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ENZO MOTOS LTDA - CNPJ: 18.444.394/0001-32 (RECORRIDO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ÔNUS PELO PAGAMENTO DO IPVA –
REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO APÓS A VENDA DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO –AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 111396516),
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam que restou devidamente comprovado como
fato incontroverso
que o fato gerador do IPVA ocorreu em momento anterior à tradição do bem, sendo de responsabilidade da requerida o pagamento, bem como é possível o autor exercer o seu direito de regresso pelo valor dispendido no pagamento do imposto em atraso.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral e material nos termos peça vestibular.

Em contrarrazões (id. 111396521), a empresa recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, em
março de 2020,
o autor Alessio Rafael foi até a concessionária Ré em busca de uma motocicleta Harly Devison seminova, entrando em contato com o vendedor da requerida, o Sr. Everton.

Aduz que, no ato da venda da motocicleta seminova, efetuado em
13/05/2020,
foi informado pelo vendedor que a moto tinha apenas 01 (um) ano de uso e que a empresa ofertaria a primeira revisão sem custo, bem como que o veículo estava desentranhado de qualquer ônus, ocorrendo a tradição em
14/05/2020.

Alegam que, no dia
04/12/2021
, os autores venderam a referida motocicleta para o senhor Matheus Barros, contudo, na data de
14/12/2021,
foram surpreendidos com o contato do comprador informando que a venda do veículo tinha sido efetuada com IPVA em aberto.

Narram que buscaram o vendedor da empresa requerida, o Sr. Everton, informando que haviam vendido o bem e que o comprador tinha dado prosseguimento na transferência do bem e constatado a existência de IPVA em atraso, momento em que solicitaram as orientações da reclamada.

Diante da solicitação do autor, o Sr. Everton informou que a
motocicleta havia sido comtemplada com a isenção do primeiro IPVA que seria referente ao ano – base de 2019, e que, com a venda do bem para outro estado da federação, ocorreu a revogação da isenção do imposto para o primeiro emplacamento (id. 111397580),
logo, caberia ao reclamante deveria arcar com a despesa, pois a empresa requerida não tinha responsabilidade acerca do tema, por fim salientou que a questão devia ser solucionada de forma judicial.

Com a negativa de solução administrativa pela Ré, os autores procederam com a quitação dos débitos, em que pese não serem de sua responsabilidade. Ademais, alegam que tentaram por diversas vezes solucionar a questão diretamente com a empresa, por meio de e-mail (id. 111397580) e inclusive com a tutela do PROCON
(Protocolo no 51.001.001.21-0001273 – id. 111397583)
, mas não obtiveram êxito.

A reclamada, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência do dever de indenizar, uma vez que a entrega da motocicleta foi efetuada com todas as informações, inclusive sobre a isenção do IPVA, não sendo comunicada qualquer venda para outro Estado da Federação por parte dos reclamantes.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza Leiga, julgando
improcedente o pedido inaugural,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Compulsando os autos, observo a ausência de outros elementos e/ou fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito pleiteado pela parte reclamante, pois ausentes os elementos inerentes à responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela parte reclamante do que efetivamente ocorreu.

Insta registrar que a Requerente alega que teria não teria sido informado sobre o IPVA, todavia,
pode ser observado que o veículo foi transferido de titularidade em 17/12/2020, ou seja, o mesmo já encontrava-se em São Paulo quando da troca de e-mail entre Reclamantes e Reclamada.

Ademais, ao contrário do informado pelo Reclamante que a Reclamada omitiu informações sobre a isenção do 1o pagamento do IPVA, e que somente ao vender a sua motocicleta para terceiro em OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, foi informada da obrigação de pagar / ressarcir a isenção legal, todavia,
em que pese às alegações da parte autora, esta não desincumbiu do ônus que lhe competia, tendo em vista que não restou comprovado nos autos qualquer falha na prestação de serviços pela Requerida tampouco qualquer dano à sua moral, especialmente porque a Requerida demonstrou que o Autor não teria informado que o bem seria vendido para o estado de SP.

Desta forma, não restando caracterizado qualquer ato ilícito pela reclamada, tampouco qualquer prejuízo experimentado, situação que força a reconhecer a improcedência dos pedidos.”
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, restou demonstrado que
houve a revogação da isenção de IPVA para o primeiro emplacamento,
cujo vencimento do débito ocorreu em
14/12/2020,
isto é, em data posterior a compra da motocicleta pelos reclamantes (13/05/2020) e na mesma data informada como a de revenda da motocicleta para terceiro, conforme consta no Extrato de Lançamentos de IPVA (id. 111396513).

Outrossim, vê-se do extrato do DETRAN-MT acostado no id. 111396511, que o veículo HARLEY DAVIDSON/FX FBS, ano/modelo 2019/2019, placa QCU3973/MT, cor branca, Renavam 01190619617 consta como adquirido no dia
13/05/2020
e transferido para SP em
17/12/2020,

situação fática que ensejou a revogação do benefício de isenção de IPVA.

Como se sabe,
“os veículos novos adquiridos no Estado por cidadãos domiciliados em Mato Grosso têm o benefício da redução de 100% da base de cálculo do IPVA no exercício em que o bem foi adquirido,
desde que permaneçam registrados no Estado pelos dois anos seguintes ao da compra
.
Caso o contribuinte queira transferir o veículo para outra unidade da federação antes de decorrido o prazo de dois anos, deve solicitar a revogação do benefício de primeiro emplacamento à Gerência de Informações do IPVA
para que os débitos sejam lançados e, somente depois de recolhidos pelo contribuinte, o automóvel seja liberado para transferência”
(grifei)
;
informação disponível no site da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), no seguinte endereço: (
http://www5.sefaz.mt.gov.br/-/revogacao-da-isencao-do-ipva-agora-pode-ser-feita-pela-internet
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII),
o que não se verifica no presente caso.

Logo, do cotejo dos autos, constata-se a ausência de provas suficientes a ensejar a obrigação da reclamada pelo pagamento dos alegados danos materiais e morais, não tendo a reclamante se desvencilhado de seu ônus probatório.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações dos autores, tenho que
inexistem nos autos provas suficientes que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022